Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÃO CNE/CP No 2/2019. NORMA SUPERVENIENTE. RESOLUÇÃO CNE/CP No 4/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que indeferiu a habilitação de candidato aprovado em Processo Seletivo Simplificado (PSS) regido pelo Edital no 36/2025, para o cargo de Professor de Educação Básica – Componente Curricular: Atividades, na Coordenação Regional de Ensino do Gama (CRE/Gama), apesar de classificação dentro do número de vagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se diploma de Licenciatura em Pedagogia obtido regularmente sob a vigência da Resolução CNE/CP no 2/2019 pode ser desconsiderado pela Administração Pública com fundamento em normas posteriores mais restritivas, para fins de contratação temporária em processo seletivo simplificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal detém legitimidade passiva, tendo em vista que a respectiva Secretaria organizou e realizou o processo seletivo simplificado objeto deste writ, de modo que é competente para os atos relativos ao certame.
4. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo comprovável de plano, o que se verifica quando o candidato apresenta diploma regularmente expedido por instituição credenciada, conforme a legislação vigente à época da conclusão do curso.
5. O impetrante comprovou ter concluído curso de Licenciatura em Pedagogia em 2021, atendendo integralmente aos requisitos da Resolução CNE/CP no 2/2019, especialmente quanto à formação pedagógica prevista em seu art. 21.
6. A Administração Pública não pode invalidar diploma regularmente obtido com base em norma superveniente, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, protegidos pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
7. A própria Resolução CNE/CP no 4/2024 assegura, em seu art. 22, regime de transição que resguarda a validade das formações iniciadas ou concluídas sob a égide das normas anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida.
Tese de julgamento:1. “É inválida a desconsideração de diploma de Licenciatura em Pedagogia obtido regularmente sob a vigência da Resolução CNE/CP no 2/2019, com fundamento exclusivo em norma posterior mais restritiva. 2. Normas supervenientes que alteram critérios de formação acadêmica não podem retroagir para prejudicar situações jurídicas consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25; CPC, art. 485, VI; art. 300, § 3o; Resolução CNE/CP no 2/2019, arts. 19 e 21; Resolução CNE/CP no 4/2024, arts. 15, § 1o, e 22; Lei no 9.394/1996 (LDB), arts. 61, V, e 62.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS 0703612-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, j. 10.11.2025; TJDFT, MS 0712107-97.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 08.08.2022; TJDFT, MS 0728956-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, j. 01.12.2025.